Tribunal: TJBA
Processo: 0045952-38.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0045952-38.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAPUA IT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME Advogado(s): LUCAS CHEAB RIBEIRO APELADO: ANGELICA CARDOSO DA SILVA Advogado(s):JACIARA ROSAS DE SOUZA CARNEIRO, OLGA MARIA BOMFIM DIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EX-SÓCIA. ENVIO DE COMUNICAÇÃO A CLIENTES INFORMANDO FALSO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. DESVIO DE CLIENTELA. CONCORRÊNCIA DESLEAL CONFIGURADA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 20.000,00. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por agência de viagens contra ex-sócia, sob alegação de prática de concorrência desleal por envio de mensagens a clientes com informação falsa de encerramento das atividades. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a conduta da ré ao comunicar falso encerramento das atividades à clientela caracteriza concorrência desleal; (ii) se a prática gera dever de indenizar por danos morais à pessoa jurídica. III. Razões de decidir 3. Ré admitiu envio das comunicações, alegando autorização verbal não comprovada, fato impeditivo/modificativo de direito do autor, cujo ônus probatório lhe competia (CPC, art. 373, II). 4. Divulgação de informação falsa com intuito de desviar clientela configura violação da boa-fé objetiva e do dever pós-contratual de lealdade. 5. Art. 195, IV, da Lei nº 9.279/1996 tipifica como concorrência desleal a divulgação de falsa afirmação contra concorrente visando vantagem. 6. Ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, com abalo à sua imagem e credibilidade comercial, configurando dano moral indenizável (Súmula 227/STJ). 7. Indenização fixada em R$ 20.000,00, observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "A divulgação, por ex-sócia, de informação falsa sobre o encerramento das atividades da empresa, direcionada à clientela, configura concorrência desleal e enseja indenização por danos morais à pessoa jurídica." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11; Lei nº 9.279/1996, art. 195, IV. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação 1103407-69.2018.8.26.0100, Rel. Des. Rui Cascaldi, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 18/06/2024; TJPR, Apelação 0011001-50.2009.8.16.0129, Rel. Desª Elizabeth Maria de França Rocha, 10ª Câmara Cível, j. 09/02/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0000174-24.1993.8.05.0039, da comarca de Salvador, em que figura como apelante ITAPUA IT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME e apelada ANGELICA CARDOSO DA SILVA Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.